Tribunal: TJSP
Processo: 1004136-75.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OAB, NUMOPEDE e Delegacia de Polícia. Desnecessidade. Providência indeferida. Preliminar rejeitada.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. Regularidade da representação processual. Desnecessidade. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OAB, NUMOPEDE e Delegacia de Polícia. Desnecessidade. Providência indeferida. Preliminar rejeitada.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. Regularidade da representação processual. Desnecessidade. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Cabimento. Entendimento uniformizado em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida. Recurso não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admissibilidade. Abusividade da taxa de juros. Restituição simples. Sentença mantida. Recurso não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação sobre o valor da causa. Critério mantido. Proveito econômico inestimável. Sentença mantida. Recurso não provido.
COMPENSAÇÃO. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na contestação. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.